Tribunal: TJPA
Processo: 0809554-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809554-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS NORDESTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VIA CORREIOS E POR OFICIAL DE JSUTIÇA SEM ÊXITO. ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA CITAÇÃO. LEI 6830/80, ART. 8º. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1.
O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de citação editalícia, por entender que não houve o exaurimento de todos os meios possíveis para a localização do devedor
;

2.
No caso dos autos, a citação por via postal restou-se infrutífera, porquanto não foi possível localizar a executada, de igual modo, a citação por Oficial de Justiça
;

3. Consoante se infere do art. 8º, da Lei nº
6.830/80, a primeira tentativa de citação deve ser por carta AR, frustrada esta, deverá ser efetivada por Oficial de Justiça e somente se ambas as tentativas forem frustradas, proceder-se-á à publicação do edital de citação. O esgotamento dos meios de citação, no caso das execuções fiscais, corresponde às tentativas de citação por correio e por meio de diligência do Oficial de Justiça
. Precedentes do STJ;

4.
Portanto, em uma análise perfunctória, tenho que
assiste
razão ao agravante, impondo-se a citação por edital
;

5. Recurso provido.

Vistos, etc.
,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (proc. n. 0002290-43.2015.8.14.0051),
tendo como agravada a empresa
DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NORDESTE LTDA.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ingressou com a ação suso mencionada, alegando ser credor da quantia de R$104.656,61 (cento e quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), a título de ICMS, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“DECISÃO

1. Indefiro o pedido contido no ID 87338949 quanto à citação por edital, porquanto cabe ao exequente, antes de requerer a citação por edital, promover diligências no sentido de encontrar o réu, uma vez que o ato citatório somente poderá ser realizado por tal modalidade quando restar inequívoca a situação exposta no
art
256, II do CPC, mormente com a comprovação de cumpridas as diligências previstas no §3º do mencionado artigo.

2. Defiro o pedido do exequente quanto à prorrogação de prazo para que preste informações atualizadas acerca do endereço da executada ANA SANTANA. Portanto, SUSPENDO o curso da execução pelo prazo de 30 dias.

3. Decorrido o prazo supra, determino a intimação do exequente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

Inconformado, o ente estadual interpôs o presente recurso (ID nº 14604276 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente narra que, após o resultado da tentativa de citação por via postal e por oficial de justiça, foi requerido, nos termos do 8º, inciso IV da LEF e a súmula 414/STJ, a citação por edital da pessoa jurídica.

Afirma que, muito embora na decisão singular, o julgador refira-se à necessidade de esgotamento de outros meios de localização do executado, verifica-se que o endereço para localização do executado é o apresentado desde a inicial, não se aplicando ao caso o disposto no artigo 256, §3º do CPC.

Assevera que, considerando a não localização da executada, seja por via postal, seja por oficial de justiça, cabe a citação por edital.

Defende que a decisão agravada deve ser reformada, por contrariar o posicionamento do STJ na súmula 414, já que a partir do resultado negativo de citação postal e por oficial de justiça, segue obrigatoriamente a citação por edital.

Assim, requer a concessão da tutela recursal antecipada para determinar a citação por edital nos termos do art. 8, inciso IV da LEF. E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID nº
15403403
, deferi o pedido de
tutela recursal
nos termos pretendidos.

Determinei, ainda, a intimação d
a
agravad
a
, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A Defensoria Pública Estadual, atuando como curadora especial da empresa, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pela nulidade da citação editalícia (ID nº 18466951 - Pág. 1).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Maria da Conceição de Mattos Sousa
, se eximiu de exarar parecer nos autos (
ID nº
18638703 - Pág. 2
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão
a quo
que
indeferiu o pedido de citação editalícia,
por entender que

não
houve o
exaurimento de todos os meios possíveis para a localização do devedor
.

No caso dos autos, a citação por via postal restou-se infrutífera, porquanto não
foi possível
localiza
r
a executada (ID nº 39108748 p. 06/07), de igual modo
,
a citação por Oficial de Justiça (ID nº 39108755 p. 03).

Com efeito, o art. 8º, da Lei nº 6.830/80, elenca as formas de citação do executado:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Conforme se depreende do texto legal
, a primeira tentativa de citação deve ser por carta AR, frustrada esta, deverá ser efetivada por Oficial de Justiça e somente se ambas as tentativas forem frustradas, proceder-se-á à publicação do edital de citação. O esgotamento dos meios de citação, no caso das execuções fiscais, corresponde às tentativas de citação por correio e por meio de diligência do Oficial de Justiça.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp 1.103.050-BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980, quais sejam, a citação pelos Correios e por Oficial de Justiça. Por oportuno, transcrevo a seguir a ementa do referido paradigma:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1
. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08

(STJ - REsp: 1103050 BA 2008/0269868-1, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 20090406 -->
DJe
06/04/2009) (Grifo nosso)

A matéria foi sumulada pelo STJ, com edição da Súmula nº 414, que dispõe,
in
verbis
:

“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. “

Seguindo a mesma linha de entendimento, destaco julgado deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AINF. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. DILIGÊNCIA CITATÓRIA VIA CORREIOS SEM ÊXITO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAR A EXECUTADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO ANTES DA VIA EDITALÍCIA. ART. 8º, III, DA LEF. SÚMULA 414/STJ. RESP 1.103.050-BA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE
. 1. Alegação de nulidade da citação por edital, ante o não esgotamento de outras formas de citação previstas no art. 8º, III, da Lei de Execução Fiscal.
2 Na execução fiscal, frustrada a citação via correios, faz-se necessária a tentativa de proceder a diligência citatória por Oficial de Justiça, antes da via editalícia, tendo em vista o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980.
Entendimento firmado na Súmula 414/STJ e no
julgamento do REsp 1.103.050-BA, submetido a sistemática dos recursos repetitivos. 3. No caso sob exame, após frustrada a diligência citatória via correios, não houve tentativa de localizar a empresa executada através de Oficial de Justiça, antes da citação editalícia. Nulidade configurada. 4. Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação por edital, determinando o prosseguimento da ação executiva na origem, com o exaurimento das modalidades citatórias. 5. Agravo de Instrumento Conhecido e provido. Por unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00568144620158140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 09/11/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA ÊXITO NA CITAÇÃO. NECESSIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL NULA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Se a citação por edital ocorreu sem o esgotamento prévio das diligências necessárias para a localização do devedor, não está o julgador autorizado a determinar, imediatamente, a citação editalícia, que, se efetivada neste contexto, deve ser considerada nula. 2. Precedentes do STJ.
(A.I. nº 0003035-79.2015.8.14.0000. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11.12.2017. Publicado em 15.12.2017).
( Grifo
nosso)

Assim, conforme se observa, na execução fiscal, a hipótese de citação por edital é condicionada a tentativa frustrada da diligência por Carta
e Oficial de Justiça, situação que se aplica ao caso sob exame. Portanto, em
uma análise
perfunctóri
a
, tenho que
assiste
razão ao agravante, impondo-se a citação por edital.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e

dou
provimento ao recurso
,
para que seja determinada a citação por edital da agravada,
nos termos da fundamentação.

Determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau que exclua o IASEP como parte recorrente no presente feito, considerando que a parte agravante é o ESTADO DO PARÁ, procedendo à devida alteração nos autos.

É como voto
.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 06/06/2024